Tribunal: TJDFT
Processo: 0708162-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissões. INEXISTÊNCIA. reexame da matéria. impossibilidade.

1. Inexistindo vícios no acórdão recorrido, é vedado, em sede de embargos de declaração, o reexame das questões decididas em apelação.

2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.